Tribunal: TJDFT
Processo: 0721759-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0721759-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILTON ISMAEL ROSA AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (...) requer o agravante seja conhecido, admitido e provido o presentes agravo, deferindo a liminar requestada, para reformar/anular a decisão agravada, com base no que foi demonstrado alhures, pois, restou demonstrada a ilegalidade da penhora de cinco por cento da remuneração do agravante. Outrossim, após ser concedida a reforma da decisão agravada, nos termos demonstrados alhures, se assim entender este juízo, precedida de medida liminar, conforme requerido, seja oficiado ao MMo. Juízo a quo, para que, da mesma, tome ciência. A decisão impugnada foi assim lançada: 1. A exequente formulou pedido de penhora de percentual da remuneração do executado a fim de buscar a satisfação de seu crédito. 2. Intimado, o executado apresentou impugnação, na qual alega, estritamente no que diz respeito ao mérito da questão, que: (i) a remuneração é impenhorável; (ii) a penhora de sua remuneração afronta o Estatuto do Idoso. 3. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal encaminhou a remuneração atual do executado, referente aos últimos três meses. 4. Após, os autos vieram conclusos. 5. Trata-se de cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios sucumbenciais, cujo valor do débito, atualizado até 01/04/2022, é de R$ 1.977,50. 6. O pedido de penhora de percentual da remuneração, formulado pelo credor, encontra respaldo na jurisprudência recente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça e seguida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 7. Isso porque a jurisprudência tem mitigado a impenhorabilidade da remuneração do devedor se o percentual estabelecido não ofender a dignidade do devedor e de sua família. 8. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado, proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DO VALOR DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE PENHORA. ESCALONAMENTO DE ACORDO COM A CAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora de percentual do valor da remuneração recebida mensalmente pelo devedor com o intuito de proceder-se à satisfação do crédito, incluindo a quantia correspondente aos honorários de advogado. 2. O artigo 833, inc. IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. A penhora pode ser procedida em relação aos valores que ultrapassem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. 3. O art. 833, § 2o, do CPC, previu uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.806.438-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, ao analisar a possibilidade de penhora do valor da remuneração do devedor para satisfação de crédito alusivo a honorários de advogado, ratificou o entendimento de que a impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, inc. IV, do CPC pode ser excepcionada. 5. No presente caso o crédito é referente aos honorários de advogado, que têm natureza alimentar, razão pela qual é possível a penhora de parte do valor da remuneração do devedor com a finalidade de satisfação da pretensão do credor. 6. A Terceira Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, em caso semelhante ao dos presentes autos, ao julgar o AI no 0705563-64.2020.8.07.0000, adotou a penhora "escalonada" do montante da remuneração recebida pelo devedor. 6.1. O "escalonamento" tem como objetivo o não comprometimento da subsistência do devedor e, ao mesmo tempo a satisfação do crédito de natureza alimentar, de acordo com a capacidade financeira do devedor. 6.2. Até 5 (cinco) salários mínimos aplica-se a penhora no montante correspondente a 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do valor mensal bruto recebido pelo devedor, admitidos apenas os descontos compulsórios. Entre 5 (cinco) e 10 (dez) salários mínimos aplica-se a penhora de 5% (cinco por cento). De 10 (dez) a 20 (vinte) salários mínimos aplica-se a penhora de 7,5% (sete vírgula cinco por cento). Acima de 20 (vinte) salários aplica-se a penhora de 10% (dez por cento) do valor da remuneração do devedor. 7. No presente caso a penhora do valor correspondente a 2,5% (dois e meio por cento) do montante mensal bruto recebido pelo devedor revela-se mais adequada à compatibilização dos interesses das partes, pois não compromete a subsistência digna do ora agravado. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1403669, 07345256320218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 9. No mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS RENDIMENTOS. CASO CONCRETO. ATO ILÍCITO. POSSIBILIDADE. VALOR PENHORADO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. MULTA. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciado Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por mera liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e da sua família. 3. No caso concreto, o tribunal de origem concluiu pela existência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade, tendo em vista tratar-se de alimentos decorrentes de prática de ato ilícito. 4. Na hipótese, rever a conclusão de que o valor penhorado não compromete o sustento familiar encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 5. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a aplicação da multa por litigância de má-fé não é automática, visto não se tratar de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno. Precedente. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1911758/SP, rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, data do julgamento 14/03/2022, DJe 18/03/2022) 10. No caso em tela, observo que o executado recebe remuneração bruta de R$ 10.389,30, o que indica a possibilidade de que seja efetivada a penhora de parte de sua remuneração sem afetar a sua subsistência e de sua família. 11. Destarte, RATIFICO a determinação de penhora da remuneração do executado, conforme decisão id. 116507755, retificando-a apenas quanto ao percentual a ser penhorado, reduzindo-o de 20% para 5% dos rendimentos brutos do devedor, abatidos apenas os descontos compulsórios (imposto de renda e INSS). 12. Determino à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal que cumpra a determinação, a fim de que efetue a penhora de 5% dos rendimentos brutos do devedor, abatidos apenas os descontos compulsórios (imposto de renda e INSS), até que se alcance o valor atualizado do débito. 13. Fica a Defensoria Pública intimada a juntar a planilha atualizada do débito, a ser encaminhada ao órgão pagador, no prazo de 5 dias. 14. O valor deverá ser depositado em conta judicial à ordem e disposição do juízo, vinculada ao presente feito. 15. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal deverá comunicar ao juízo quanto ao cumprimento da presente determinação. 16. Dou à presente força de ofício. 17. No mais, aguarde-se a resposta do ofício. 18. Intimem-se. Pedro Oliveira de Vasconcelos Juiz de Direito Substituto * documento datado e assinado eletronicamente A decisão judicial está corretamente fundamentada. Apesar de afirmar ser idoso o autor não comprova sua condição, nem tampouco, que a penhora de 5% irá comprometer a sua subsistência dígna. A impenhorabilidade é relativa e somente existe quando a excussão patrimonial atinge o mínimo existencial do devedor. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estarem ausentes a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de julho de 2022